Tribunal: TJDFT
Processo: 0710634-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO. CONTRATO DE LOCAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. POSSE PRECÁRIA CONFIGURADA A PARTIR DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÃO CONSTA PROVA DA MÁ-FÉ DOS MORADORES.

1. A parte autora ajuizou ação de reintegração de posse de imóvel localizado no Lago Norte/DF, que estava sendo ocupado por pessoas estranhas ao contrato de locação firmado por intermédio da imobiliária. Após deixar de receber o pagamento de alugueres, a parte autora notificou extrajudicialmente os moradores da necessidade de desocupação do imóvel em 15/04/2019 e tomou outras providências para reaver a posse do bem. Desconfiada de que o contrato de locação foi fraudado, a parte autora se reportou à autoridade policial, que lavrou o boletim de ocorrência no 396/2019-09a DP (ID 33028496), no qual as partes envolvidas prestaram suas declarações.

2. A sentença proferida pela 1a Vara Cível de Brasília confirmou a liminar e julgou procedentes em parte os pedidos para: reintegrar o autor à posse e condenar os réus a pagar ao autor indenização pela utilização do imóvel, no valor de 0,5% do valor imóvel, a ser apurado em sede de liquidação de sentença, desde 15/04/2019 até a data da reintegração da posse ao autor (25/07/2019). Em suas razões recursais, o autor/apelante requer a reforma da sentença para que o pagamento da indenização incida desde setembro de 2018 (data da ocupação pelos réus) a julho de 2019 (data da reintegração de posse).

3. No caso, o contrato de locação foi assinado em 19/10/2018 (ID 33028181) por HUMBERTO RODRIGUES DA SILVA, a mesma pessoa que assinou o termo da entrega das chaves em 23/10/2018 (ID 33028181). Não há notícias de que o esbulho preceda a assinatura do contrato. Desconfiados da fraude, a lavratura da ocorrência policial permitiu a oitiva dos envolvidos na delegacia. Na oportunidade, um dos fiadores reconheceu serem seus as cópias dos documentos apresentados, que foram entregues para oportunizar um empréstimo, mas negou a assinatura do contrato. A parte recorrente informou à autoridade policial ter entrado em contato com o verdadeiro Humberto, que informou do roubo de seus dados e negou a existência do contrato.

4. Não foi possível verificar os desdobramentos do boletim de ocorrência lavrado para apurar a fraude no contrato tratada nos autos. Assim, não se pode dizer se o contrato de locação foi fraudado por JEAN CARLOS e SIRLENE, mas é notório que fraude contratual aconteceu somente para autorizar a entrada deles no imóvel em comento.

5. Em sede de contestação (ID 37300477), os recorridos afirmaram ter recebido a casa de forma lícita, mansa e pacífica, por meio da imobiliária, que estava ciente de que JEAN e SIRLENE residiriam no imóvel. Defenderam desconhecer a documentação juntada aos autos. No entanto, nunca produziram qualquer prova do alegado, deixando evidente a falta de verossimilhança entre suas alegações.

6. Toda e qualquer posse derivada de fraude não pode ser considerada justa, pois o simples desconhecimento do vício que impera sobre o objeto não torna justa a posse exercida sobre ele (art. 1.200, CC). A ocupação de imóvel desprovida de justo título configura ato ilícito indenizável e, por isso, considera-se o dia 23/10/2018 como o marco inicial do esbulho (ID 33028181, p. 12), pois os recorridos passaram a usar, gozar e dispor da coisa a partir da entrega das chaves (art. 1.204 c/c art. 1.228, CC).

7. Apelação conhecida e provida em parte para determinar que a indenização pela utilização do imóvel ocorra desde 23/10/2018 (ID 33028181, p. 12). Sentença mantida nos demais termos.